Tribunal: STF
Processo: RE 592903
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-08-20
Data de publicação: 2009-08-20

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Decisão 
   monocrática. 3. Recurso especial provido. 4. Prejudicialidade do 
   recurso extraordinário. Perda do objeto. 5. Recurso. Interesse de
   agir. Ausência. 6. Agravo regimental a que se nega 
   provimento.